Tribunal: TJMT
Processo: 1000360-25.2019.8.11.0080
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000360-25.2019.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), NEILA CAVALCANTE DA LUZ SILVA - CPF: 014.747.921-54 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
–
SENTENÇA EXTINTIVA POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – INOCORRÊNCIA –
PETIÇÃO
DA PARTE AUTORA
NÃO ANALISADA PELO MAGISTRADO SINGULAR

– SENTENÇA ANULADA –
RECURSO
PROVIDO.

Na hipótese, a parte autora peticionou nos autos e não houve resposta pelo deferimento ou indeferimento do pedido pelo Magistrado singular, de modo que não há falar em extinção do feito.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1000360-25.2019.8.11.0080

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADA:

NEILA CAVALCANTE DA LUZ SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
,
contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Querência-MT,
Dr.
Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto
,
lançada nos autos da ação monitória ajuizada em face de
NEILA CAVALCANTE DA LUZ SILVA
, que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Não houve condenação em honorários advocatícios ante a ausência de angularização do feito.

Inconformado, o apelante aponta o desacerto do
decisum
que decretou a extinção do feito, ao fundamento de que não houve desinteresse da parte em diligenciar quanto o endereço para citação, pois o patrono que representava esta instituição indiciou endereço para efetivação do ato, bem como recolheu as taxas devidas, que, no entanto, não fora analisada pelo togado singular, de modo que não há falar em inércia do ora recorrente, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso, para o fim de anular a r. sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões ante ausência de angularização processual.

Consta certidão de que o preparo foi regularmente recolhido (Id 195114653).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC.

Para tanto, o apelante aponta o desacerto do
decisum
que decretou a extinção do feito, ao fundamento de que não houve desinteresse da parte em diligenciar quanto ao endereço para citação, pois o patrono que representava esta instituição indiciou endereço para o ato, bem como recolheu as taxas devidas, mas não fora analisada, de modo que não há falar em inércia do recorrente, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso, para o fim de anular a r. sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

Sem delongas,
ao

que se constata dos autos, ve
rifica-se que não houve abandono da parte autora, ora recorrente, haja vista que peticionou nos autos (Id 195081190) e não houve resposta pelo deferimento ou indeferimento do pedido, sendo punido pela inércia que, de fato, não ocorreu.

Assim, tem-se que a sentença deve ser anulada.

Nesse sentido, guardadas as peculiaridades de cada caso, a orientação jurisprudencial, desta egrégia Corte de Justiça, é a seguinte:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, INCISO III DO CPC – PETIÇÃO DA EXEQUENTE NÃO ANALISADA PELO JUÍZO A QUO – ABANDONO NÃO VERIFICADO
– REQUERIMENTO DOS EXECUTADOS – AUSÊNCIA – VIOLAÇÃO DA SÚMULA 240 DO STJ – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. A extinção do processo por abandono de causa é possível se atendidos os requisitos: 1º) a inércia do autor em promover os atos e diligências que lhe incumbir, por um período superior a 30 (trinta) dias; e 2º) a prévia intimação pessoal do autor para suprir a falta em 5 (cinco) dias, bem como de seu procurador por meio do DJe, ou pessoalmente. Por outro lado, segundo a jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 240/STJ, é defeso ao juiz extinguir o processo por abandono da causa de ofício, sendo imprescindível o requerimento do réu.”
(TJ-MT 10029233420168110003 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 22/06/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO ORDINÁRIO –
INDEFERIMENTO DA INICIAL – PETIÇÃO DE EMENDA NÃO ANALISADA – EXTINÇÃO PRECOCE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO
. “Mostra-se prudente a desconstituição da sentença de extinção do processo, com fundamento na falta de cumprimento da emenda da inicial, determinada pelo Juízo a quo para fins de comprovação da mora, se juntada a petição de emenda antes da sentença, sem a devida análise. (TJ-MT - APL: 00008104520178110018 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 28/02/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 02/03/2018).”
(TJ-MT 10005124720188110003 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/10/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APRENSÃO - DETERMINAÇÃO PARA EMENDAR A INICIAL -
PETIÇÃO NÃO ANALISADA PELO JUÍZO A QUO - EXTINÇÃO PRECIPITADA - SENTENÇA ANULADA
- RECURSO PROVIDO Mostra-se prudente a desconstituição da sentença de extinção do processo, com fundamento na falta de cumprimento da emenda da inicial, determinada pelo Juízo a quo para fins de comprovação da mora, se juntada a petição de emenda antes da sentença, sem a devida análise.”
(TJ-MT - APL: 00008104520178110018 MT, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 28/02/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 02/03/2018)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao
recurso
,
a fim de anular a sentença e determinar o retorno à origem para o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024